Tribunal: TCU
Processo: 007.095/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 150/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Sebastião Donizete de Souza (CPF XXX.866.236-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 286/2018-TCU-Plenário , Sessão de 21/2/2018, Ata 5/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.095/2010-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 008.246/2011-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.945/2017-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.715/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.070/2014-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.047/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.507/2013-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.835/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.903/2016-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.490/2014-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.303/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 026.334/2016-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Consorcio Fidens-pavotec (11.728.414/0001-58); Consórcio Terrayama-alicerce (10.861.175/0001-47); Hugo Sternick (XXX.677.716-XX); Jose Carlos Maia Ribeiro (XXX.016.786-XX); Marília Fernandes Zaza Von Dollinger (XXX.396.826-XX); Murilo de Melo Sampaio (XXX.590.226-XX); Sebastião Donizete de Souza (XXX.866.236-XX); Vilasa Construtora Ltda (17.551.250/0001-12); Álvaro Campos de Carvalho (XXX.034.732-XX) 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Procuradoria da República/df - Mpf/mpu (26.989.715/0012-65); Procuradoria da República/mg - Mpf/mpu (26.989.715/0016-99) 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Marília Fernandes Zaza Von Dollinger, representando Álvaro Campos de Carvalho; Jefferson Lourenço dos Santos e outros, representando Vilasa Construtora Ltda; Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF) e outros, representando Consorcio Fidens-pavotec; Izabela Gontijo de Queiroz Torres Paulino (82.961/OAB-MG) e outros, representando Consórcio Terrayama-alicerce. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.